Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-61.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724109-61.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE, ETELMINO ALFREDO PEDROSA DECISÃO Mantenho a decisão de ID 23548859, cabendo acrescer que o momento adequado ao que pretende o recorrido será na fase de Cumprimento de Sentença. Int. Brasília/DF, 21 de abril de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juiz de Direito